Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727072-85.2019.8.07.0000 Agravante(s) LUIZ CARLOS DE JESUS PAIVA, LAURILENE SOARES DE SOUSA e A.S.D.J.P. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Os agravantes peticionam aos autos requerendo a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual designada para o dia 29/04/2020 (ID 15360349) e sua inclusão em pauta presencial, ao argumento de que o patrono do recorrente tem interesse no julgamento presencial (ID 15458937). É o relatório. Decido. 2. Conforme art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029, de 16/05/2018, deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora